Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728677-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FENIX MULTIMARCAS EIRELI - EPP RECORRIDO: JOÃO HENRIQUE DE PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO VERBAL. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE DA CONSIGNATÁRIA. 1. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Precedentes. 2. “Entende-se por promessa de fato de terceiro o compromisso de uma pessoa perante outra de que um terceiro realizará uma prestação em favor desta última, figurando o promitente como garantidor do fato alheio, pois promete, em nome próprio, a obtenção da atividade desse terceiro. Nesse espeque, caso não cumprida a prestação pelo terceiro, responderá o promitente por eventuais perdas e danos, salvo se o terceiro aquiescer ao cumprimento da obrigação (art. 440 do CC).” (Acórdão 1136179, 07084700820178070003, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 31/10/2018, publicado no DJE de 16/11/2018) 3. Ausente a comprovação de promessa de fato de terceiro e, por outro lado, comprovada a existência de contrato estimatório verbal de veículo (venda consignada, art. 534, CC) entre as partes, cabível a condenação da consignatária (ré) ao pagamento dos valores da venda do bem consignado ao consignante (autor), subtraído o valor já recebido por ele. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 444 do CPC, alegando a necessidade de depoimento pessoal do autor, ora recorrido, para a comprovação da relação contratual estabelecida verbalmente pelas partes. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ CARLOS CRAVEIRO JUNIOR, OAB/DF 67.369 (ID Num. 44812324 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 444 do CPC. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “vale ressaltar que o autor apresentou sua versão dos fatos na inicial, réplica e em alegações finais, não se mostrando imprescindível sua oitiva judicial” (ID Num. 42310552 - Pág. 3). “os elementos probatórios apresentados são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador” (ID Num. 42310552 - Pág. 3). De modo que rever a decisão resistida nesse aspecto é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da recorrente, LUIZ CARLOS CRAVEIRO JUNIOR, OAB/DF 67.369. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017